Tribunal: STF
Processo: Rcl 37299
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento à reclamação, com base nos seguintes fundamentos (eDoc 16):
    “Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão negativa da transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe seguimento.
    Sustenta-se que a presente reclamação visa “preservar o respeito a autoridade não só da autoridade vinculativa de uma tese firmada de observância obrigatória pelos demais órgãos do judiciário como da competência constitucional reservada a esse Excelso Pretório vez que um processo judicial em particular onde estaria sendo inobservado pela justiça especializada trabalhista o instituto maior da repercussão geral, bem como, está pondo a prova e descrédito a própria teoria dos precedentes judiciais que o legislador pátrio, auxiliado por juristas de grandeza estão tentando viabilizar em prol da Justiça e do Poder Judiciário como um todo ” (eDOC 1, p. 2). 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Consoante relatado, ao reconhecer ausente a transcendência da matéria de fundo em recurso de revista, o TST negou provimento ao agravo, determinando a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, tudo com fundamento no art. 896 -A, § 5º, da CLT, conforme os seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 13, pp. 1-2):
    “Examinando as razões de Agravo de Instrumento, verifica-se que a argumentação é insuficiente para o provimento do apelo, pois os motivos da obstaculização do Recurso de Revista não foram objeto de insurgência nas razões do presente recurso.
    No caso, a parte agravante limita-se a renovar a discussão suscitada no Recurso de Revista, sem rebater o óbice divisado na decisão recorrida (aplicação do art. 896, §1º-A, I, da CLT). Desse modo, o Agravo de Instrumento encontra o óbice da Súmula n.º 422, I, do TST.
    Assim, diante da impossibilidade de se avançar no exame do Recurso de Revista, visto que o Agravo de Instrumento não ultrapassa o conhecimento, conclui-se pela ausência de transcendência, na forma do art. 896-A, caput e § 1.º, da CLT. Não se justifica a atuação desta Corte no caso concreto, ainda que se considere sua relevância, pois o desrespeito ao princípio da dialeticidade constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso. A matéria está pacificada na jurisprudência reunida em torno da Súmula n.º 422 do TST, implicando ausência de transcendência política. Não se constata, ainda, tese jurídica inédita no âmbito desta Corte Superior (transcendência jurídica); tampouco eventual condenação exorbitante ou insignificante (transcendência econômica).“
    Como se vê a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicara a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF.
    Não é, porém, o caso.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Medida Cautelar na ADI 3.395, referendou liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a qual suspendeu toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas as quais sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, em acórdão assim ementado:
    INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006)
    A partir deste precedente, é necessário extrair, da decisão apontada como com ele conflitante, a natureza da relação jurídica deduzida em juízo se 1) estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, de um lado; ou se 2) celetista, de outro. A esse propósito, cito julgado esclarecedor:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DEFINIÇÃO DO ALCANCE MATERIAL DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA ADIn 3.395-MC/DF – 2. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo originada de investidura em cargo efetivo ou em cargo em comissão. Tais premissas são suficientes para que este Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, verifique se determinado ato judicial confirmador da competência da Justiça do Trabalho afronta sua decisão cautelar proferida na ADIn 3.395/DF. 3. A investidura do servidor em cargo em comissão define esse caráter jurídico-administrativo da relação de trabalho. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público. 5. Agravo regimental desprovido, à unanimidade, nos termos do voto do Relator. (AgRgMC-RCL 4.785/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes) (grifos nossos)
    No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada nos autos decisão reclamada, que se apoia nos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 3, p. 2):
    “A competência em razão da matéria fica delimitada pela natureza do pedido e da causa de pedir narradas na peça de ingresso, situação que, no caso sob exame, nos remete ao recolhimento da verba relativa ao fundo de garantia, pleitos originados na execução do contrato de emprego e com típico caráter Celetista.
    Salienta-se que a contratação por tempo determinado pela Administração Pública deve se dar em caráter excepcional para atender necessidade temporária de interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Ademais, deve ser realizado previamente processo seletivo simplificado, com a finalidade de respeitar os princípios da moralidade, da impessoalidade e da publicidade, consagrados pelo caput do citado dispositivo da Carta Magna.
    Dessa forma, com base nos elementos que circundam o processo, considerando a forma de contratação, o período de prestação de serviços e a atividade desempenhada, conclui-se que o vínculo do Reclamante com o Estado do Maranhão se deu de forma contínua, sem prazo determinado, o que vai de encontro à alegação de que o Autor teria sido contratado temporariamente nos termos da Constituição Federal, ante a ausência do pressuposto da excepcionalidade, motivo pelo qual entendo que o Reclamante teve seu contrato subordinado, desde o início, ao regime celetista.
    Diante do exposto, entendo que é desta Justiça Especializada a competência para instruir e julgar o presente feito porque o litígio abrange questões típicas vinculadas ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho.”
    Inicialmente, relembro que, para alterar o entendimento fundamentado na decisão atacada, seria necessária a alteração das premissas fático-probatórias, para o que não se presta a reclamação.
    Daí que, no cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, a ADI 3.395, verifica-se a ausência da alegada afronta.
    Ressalte-se que na lide vertente, a parte autora da ação reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas como verbas fundiárias, ficando descaracterizada a competência da Justiça Comum e reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para a julgar o presente feito, sem arrostar o acórdão suscitado como paradigma.
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”
    Nas razões recursais, afirma-se a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal pelo tribunal reclamado, na medida em que afirmou, de forma irrecorrível, a competência da Justiça do Trabalho para apreciação de causa afeta à Justiça Comum Estadual. Argui-se, igualmente, que a contratação de professor temporário sem concurso público deve ser apreciada pela Justiça Comum, inclusive quanto aos eventuais reflexos financeiros, na linha da ADI 3.395 e do Tema 43 da sistemática da repercussão geral (eDoc 17). 
    Citado, o agravado deixou de se manifestar (eDoc 43).
    Vieram-me os autos conclusos. 
    Diante dos fatos apontados e dos documentos coligidos aos autos, considero pertinente o exercício da faculdade prevista nos arts. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil e 317, § 2º, do RISTF.
    Reconsidero, assim, a decisão recorrida e julgo prejudicado o presente agravo regimental.
    Passo à reapreciação da reclamação, ab initio.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 17282-20.2016.5.16.0002, recusou a admissibilidade de Recurso de Revista por falta de transcendência da matéria e manteve a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista cujo objeto é o pagamento de FGTS a servidor contratado temporariamente como professor.
    Aponta-se, em síntese, usurpação da competência da Suprema Corte e afronta à autoridade de decisões relativas à competência para o julgamento de demandas laborais de servidores públicos, a exemplo da ADI 3.395 e do RE 573.202, processo piloto do Tema 43 da repercussão geral. 
    Sustenta-se que a presente reclamação visa “preservar o respeito a autoridade não só da autoridade vinculativa de uma tese firmada de observância obrigatória pelos demais órgãos do judiciário como da competência constitucional reservada a esse Excelso Pretório vez que um processo judicial em particular onde estaria sendo inobservado pela justiça especializada trabalhista o instituto maior da repercussão geral, bem como, está pondo a prova e descrédito a própria teoria dos precedentes judiciais que o legislador pátrio, auxiliado por juristas de grandeza estão tentando viabilizar em prol da Justiça e do Poder Judiciário como um todo” (eDOC 1, p. 2). 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Ao reputar ausente a transcendência da matéria de fundo em recurso de revista, o TST negou provimento ao agravo, determinando a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, tudo com fundamento no art. 896 -A, § 5º, da CLT (eDOC 13, pp. 1-2). Manteve-se, assim, o decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região quanto à competência, à nulidade da contratação de servidor sem concurso e aos efeitos pecuniários/fundiários do vínculo. In litteris (eDoc 4, pp. 2-4):
    “O Estado suscita a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, argumentando que, embora o ingresso do servidor tenha se dado sem concurso público, as partes mantêm relação jurídico-administrativa, o que desloca a competência do feito para a Justiça Estadual. 
    Acerca da alegada nulidade contratual, passível de apreciação somente pela Justiça Comum, como defende o recorrente, registro que o Tribunal Pleno desta Casa, em sessão ocorrida em 20/03/2017, ratificou os termos da Súmula nº 01, de que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar os casos em que se discute a nulidade do contrato de trabalho entre a Administração Pública e seus servidores, ressalvado o meu posicionamento pessoal. 
    Rejeita-se. 
    MÉRITO 
    Nulidade contratual. FGTS devido. 
    Insurge-se o recorrente quanto à decisão que o condenou ao pagamento das verbas fundiárias do período contratual, alegando serem indevidas em decorrência da relação estatutária mantida entre as partes. 
    Sem razão. 
    Embora o recorrente tenha feito menção à contratação temporária em suas razões recursais, não trouxe nenhum instrumento comprovando a regularidade do ajuste laboral firmado com o reclamante. Logo restou incontroversa que a contratação da parte autora ocorreu em 2002, sem submissão a concurso público, sendo, portanto, irregular e nula de pleno direito a sua admissão, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988. 
    Esse posicionamento já se encontra inteiramente pacificado, sob o respaldo da Súmula 363 do C. TST, segundo a qual: 
    A contratação de servidor público, após a CF/88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e §2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitando o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. 
    A Súmula 363 do C. TST, a um só tempo, evita o enriquecimento ilícito do ente público e atende aos comandos constitucionais de primazia da pessoa humana e do valor social do trabalho, este, inclusive, constituindo-se como um dos fundamentos de nossa República, pilastra de nossa ordem econômica e base de nossa ordem social (CF, arts. 1º, III e IV, 5º, §§ 2º e 3º, 170, caput e 193). 
    Deveras, é certo que a CF/88, art. 37, II e § 2º nulifica as contratações sem prévia aprovação em concurso público. Ela não especifica, porém, quais são os efeitos decorrentes da declaração desta nulidade. Neste particular, importa destacar que as nulidades no âmbito desta Especializada regem-se por princípios diversos dos vigentes no direito comum. É que, prestado o serviço, inviável se mostra a restituição da situação ao seu estado anterior, quer-se dizer, impossível se restituir ao trabalhador sua energia despendida em benefício do tomador dos serviços. 
    Por outro prisma, nossa Lei Fundamental, à evidência, primou pela valorização da dignidade humana. Para alguns, trata-se mesmo de um super-princípio. Corroborando essa assertiva é o seu art. 5º, § 2º, considerado uma verdadeira cláusula receptícia de normas mais favoráveis à pessoa humana. Não menor foi sua atenção dedicada aos valores sociais do trabalho, bastando que diga que este se constitui em fundamento de nossa República, pilastra de nossa ordem econômica e base de nossa ordem social (art. 1º, IV, 170, caput e 193). 
    Consolidado está, portanto, o entendimento de que as verbas fundiárias são devidas a todos os trabalhadores, inclusive aqueles com contratos de trabalho considerados nulos, em razão do desatendimento ao art. 37, inciso II, da CF/88.
    Assim, apesar de nula a contratação, como é o caso em tela, em respeito à Súmula 363 do TST, o recorrido faz jus às verbas fundiárias do período contratual, razão porque não há o que ser modificada a sentença.” 
    A conclusão acerca da competência de julgamento da matéria dissente da interpretação desta Suprema Corte à luz da ADI 3.395, a qual foi julgada parcialmente procedente, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. O aresto está contemplado com a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)
    Desse modo, há desconformidade entre o acórdão reclamado e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo estatutário estabelecido entre servidor, ainda que temporário, e Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 40.404-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.7.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736-AgR, de minha relatoria, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe 19.2.2020)
    Também recentemente, na apreciação da Reclamação 40.088, a Primeira Turma deste Tribunal firmou as seguintes balizas de aplicação do referido paradigma em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 40088 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-7-2020.)
    O precedente teve por alicerce as seguintes conclusões, concatenadas no voto do Min. Roberto Barroso, Relator, e abaixo enumeradas: 
    (i) ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF não se pronunciou sobre a competência jurisdicional para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Portanto, a decisão proferida na citada ADI não tem incidência sobre causas que envolvam vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação é da Justiça do Trabalho;
    (ii) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário, à luz do Tema 853 da Repercussão Geral (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6-10-2015);
    (iii) o vínculo de trabalho temporário sob regime especial disciplinado por lei local e firmado antes da Constituição Federal de 1988 detém natureza estatutária propriamente dita, consoante tese firmada no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4-12-2008), o que atrai a competência da Justiça Comum;
    (iv) na vigência da Constituição Federal de 1988, os vínculos disciplinados por lei local, permanentes ou por contratação temporária, têm natureza estatutária. Logo, eventual arguição de nulidade perante a Justiça, bem como a apuração das consequências daí advindas, será de competência da Justiça Comum.
    Curvo-me, então, ao princípio da colegialidade para aplicar o entendimento versado em hipóteses semelhantes. 
    Desse modo, constata-se a desconformidade entre a decisão reclamada e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo jurídico-administrativo estabelecido entre a parte beneficiária e a Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos efeitos fundiários.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao julgamento do mérito da ADI 3395. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente